Tribunal: TJPA
Processo: 0005827-20.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005827-20.2008.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTA VALE DO AMANHECER

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO AJUIZADA CONTRA ENTIDADE RELIGIOSA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO ACOLHIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra decisão monocrática que manteve a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, em razão da extinção da execução fiscal ajuizada contra entidade que goza de imunidade religiosa constitucional ao pagamento de impostos.

2. Em atenção ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes, portanto, não merece reparo a sentença que condenou o apelante ao pagamento dos honorários, tendo em vista que a Fazenda Pública Municipal deu causa à instauração do processo ao ajuizar ação executiva para cobrança de IPTU em face de entidade religiosa amparada pelo instituto da imunidade tributária assegurada no art. 150, VI, ‘b e §4, da Constituição Federal.

3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25 ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 15 a 22 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da
decisão monocrática de id. 3894229
desproveu a apelação interposta pelo ente público municipal e manteve a sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em desfavor de
ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTÃ VALE DO AMANHECER
, com fundamento em imunidade religiosa e condenou o ente público municipal ao pagamento de honorários advocatícios.

O ente público municipal interpôs apelação em que se insurgiu apenas quanto a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

A decisão monocrática foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

A questão em análise reside em verificar se deve ser excluída a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios.

Na situação sob exame, a sentença recorrida julgou procedente o pedido e declarou a imunidade do imóvel pertencente à autora, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC. Por consequência, condenou o embargado em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, com fulcro no art. 85, §3º, I do NCPC.

O apelante invoca o princípio da causalidade para argumentar que a Fazenda Pública não deveria ser condenada em honorários advocatícios. No entanto, restou demonstrado nos autos que a apelada preencheu todos os requisitos para fazer jus à imunidade tributária prevista na Carta Magna, no art. 150, VI, ‘b e §4, que veda aos Entes Federados instituírem impostos sobre templos de qualquer culto, com relação ao seu patrimônio, renda e serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes, garantindo a liberdade de culto.

Outrossim, a ação executiva versa tão somente sobre cobrança de Imposto Predial Territorial Urbano, não fazendo parte do pedido a cobrança de taxas. Ademais, a Certidão de Dívida Ativa que instrui o processo originário tem como fundamento legal o artigo 4º da Lei n. 7.056/77, que trata do imposto em questão, não constando qualquer discriminação de cobrança das taxas agregadas ao imposto.

Por corolário, em atenção ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes, portanto, não merece reparo a sentença que condenou o apelante ao pagamento dos honorários, tendo em vista que a Fazenda Pública Municipal deu causa à instauração do processo ao ajuizar ação executiva para cobrança de IPTU em face de entidade religiosa amparada pelo instituto da imunidade tributária assegurada no art. 150, VI, ‘b e §4, da Constituição Federal.

Ante o exposto, nos termos do art. 932, VIII, do CPC/15 e art.133, XI, d do RITJPA, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente agravo, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, conforme fundamentação.

Em suas razões de agravo interno, o ente público municipal defende nulidade da decisão monocrática atacada por ausência de fundamentação.

Defende que o capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios deve ser reformado.

Sustenta que ônus de sucumbência há de ser corretamente redefinido conforme o melhor entendimento quanto ao princípio da causalidade que norteia o Código de Processo Civil.

Requereu o conhecimento e provimento do agravo interno, para reformar a decisão monocrática agravada e prover a apelação.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Pretende o agravante a reforma da decisão monocrática que desproveu apelação cível por ele interposta e manteve a sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da extinção da execução fiscal ajuizada contra entidade que goza de imunidade religiosa constitucional ao pagamento de impostos.

Inicialmente, o agravante defende nulidade da monocrática agravada por ausência de fundamentação.

O STJ entende que a garantia constitucional de fundamentação dos atos jurisdicionais não se confunde com fundamentação exaustiva, sendo necessário que o Juízo aprecie de forma fundamentada sobre as questões apresentadas pelas partes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIA: NETA DO DE CUJUS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NULIDADE PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO AFASTADA. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE LEIS DISTRITAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. 1. Tocante à tese de nulidade processual ante à ausência de intimação do MP quanto aos termos do acórdão de fls. 339/364, observa-se que a parte recorrente não amparou o inconformismo na violação de qualquer lei federal. Destarte, a ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado implica deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 284/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.").
2. Não se vislumbra ofensa aos arts. 489, § 1º, VI, e 1.022, II, ambos do CPC/2015, porquanto a instância ordinária solucionou, de forma clara e fundamentada, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não havendo que se confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão estadual, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação
( REsp 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ 28/11/05) - grifei

Desta forma, não prospera a alegação, considerando que a monocrática agravada se encontra adequadamente fundamentada.

Outrossim, quanto a alegação de que não deveria ter sido condenado ao pagamento de honorários advocatícios, a decisão é clara no sentido de que a ação executiva versa tão somente sobre cobrança de Imposto Predial Territorial Urbano, não fazendo parte do pedido a cobrança de taxas. Ademais, a Certidão de Dívida Ativa que instrui o processo originário tem como fundamento legal o artigo 4º da Lei n. 7.056/77, que trata do imposto em questão, não constando qualquer discriminação de cobrança das taxas agregadas ao imposto.

Assim, em atenção ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes, portanto, não merece reparo a sentença que condenou o apelante ao pagamento dos honorários, tendo em vista que a Fazenda Pública Municipal deu causa à instauração do processo ao ajuizar ação executiva para cobrança de IPTU em face de entidade religiosa amparada pelo instituto da imunidade tributária assegurada no art. 150, VI, ‘b e §4, da Constituição Federal.

Corroborando com esse entendimento, destaco jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC/1973, verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.
A condenação em honorários advocatícios deve observar critérios objetivos, sendo a sucumbência um deles, ao lado do princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual.
No caso dos autos, o Estado do Rio de Janeiro ajuizou os Embargos alegando excesso de execução. Ocorre que, como os pagamentos que implicariam no alegado excesso, foram realizados após o ajuizamento da execução e antes da citação, bastaria a apresentação de simples petição no próprio processo de execução para pleitear a adequação do valor executado. Diante disso, não havia interesse do Estado do Rio Janeiro no ajuizamento dos Embargos à Execução, de forma que não deve prevalecer a condenação da ora agravante ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Fazenda estadual. Ademais, segundo a jurisprudência do Sn os honorários advocaticios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. (...) Agravo Interno provido. (AgInt no AREsp 896.802/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/10/2016). (Grifo nosso).

Portanto, constata-se que as alegações do agravante

não ensejam a reforma da decisão monocrática agravada, considerando que esta foi proferida com amparo em entendimento firmado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática.

É o voto.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém (PA), 15 de julho de 2024

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/07/2024